Tribunal: TJSP
Processo: 2026382-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
- Promessa de compra e venda - Concessão de antecipação de tutela com ordem para que as rés iniciem obras de contenção de muro de arrimo - Inexistência de causa para revogação da multa diária - Pretensão de isenção de novas obras não foi objeto da decisão agravada - Agravo conhecido em parte, julgado parcialmente prejudicado e não provido.